Tribunal: TJDFT
Processo: 0727470-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727470-95.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18273102) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizado pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar aos servidores aposentados o direito subjetivo à prioridade e preferência em relação ao recebimento de indenização decorrente da conversão da licença prêmio em pecúnia, cujo pagamento deverá ocorrer de uma só vez, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Eis o teor do r. decisório (ID 18273104): DECISÃO Trata-se de ação ordinária proposta por SINDICATO DOS PROFESSORES – DISTRITOFEDERAL – SIPRO/DF, entidade sindical representativa da categoria dos professores, orientadores e especialistas em educação da rede pública de ensino, proposta contra o DISTRITO FEDERAL, em cuja inicial alega que a LC n.o 947/2018 estabeleceu critérios objetivos para garantir ao servidores com doença grave ou maiores de 80 anos prioridade na conversão da licença prêmio em pecúnia. Afirma que o Decreto Distrital n.o 40.208/2019 é ilegal, porque não respeita a prioridade imposta pela legislação complementar. De acordo com o artigo 17 do decreto distrital, a indenização será paga de forma parcelada para todo e qualquer credor. A imposição do parcelamento da rubrica em favor de todos os servidores, sem considerar as condições subjetivas que justificam a prioridade, o torna ilegal. A autora, em sede de tutela provisória de urgência, pede que o Distrito Federal seja obrigado a respeitar a preferência imposta pela lei complementar n.o 947/2018.É o relato necessário. Decido. A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente poderá ser concedida s epresentes os requisitos e pressupostos previstos no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e risco de ineficácia do provimento final (urgência). A lei complementar n.o 947/2018, que regulamenta o pagamento do benefício previsto no artigo 142 da LC n.o 840/2011 (conversão da licença-prêmio em pecúnia em favor de servidor aposentado), dispõe que a indenização deve observar a ordem cronológica da aposentadoria, mas as pessoas com doença grave, deficiência física ou mental e os maiores de 80 anos, devem ser pagos com preferência em relação aos demais servidores. A referida legislação é clara e inequívoca quanto ao direito subjetivo em relação a determinados servidores que, por conta de enfermidades graves ou idade avançada, terão prioridade no recebimento da indenização. A lógica da prioridade é justamente permitir que o servidor possa utilizar tal recurso para tratamento de sua enfermidade ou para usufruir deste benefício, quando alcança idade muito avançada, 80 anos, superior à expectativa de vida média dos brasileiros. A lei complementar, que regulamenta o pagamento da indenização e estabelece o direito subjetivo à prioridade, é compatível com os princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana vulnerável. Os enfermos graves e idosos são considerados vulneráveis e, por isso, merece tutela e proteção diferenciada, que é imposta por valores e princípios constitucionais. Ao regulamentar a prioridade no recebimento de indenização decorrente de conversão de licença-prêmio em pecúnia, em favor de determinados servidores, a lei complementar distrital não faz qualquer menção a parcelamentos (até porque, o pagamento parcelado inverte alógica da proteção especial, pois servidores nas condições de prioridade, na maioria das vezes, não terão a oportunidade de receber as 36 parcelas previstas em decreto) ou valores mínimos de parcela. O artigo 17 do decreto n.o 40.208/2019, a pretexto de regulamentar a lei complementar n.o952/2019, que alterou a LC 840/2011 (dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal), inovou a ordem jurídica, para restringir direito subjetivo(prioridade no recebimento da indenização) previsto na Lei complementar 947/2018, que não foi alterada pela LC n.o 952/2019. A LC n.o 952/2019, deu nova redação ao artigo 142 da LC n.o 840/2011 e ao capítulo ou seção que trata da licença do servidor, mas não revoga expressa ou tacitamente (porque não há incompatibilidade entre as leis) a lei n.o 947/2018,que continua regulamentar o pagamento do benefício previsto no artigo 142 da LC 840/2011(modificada pela LC 952/2019). O decreto n.o 40.208/2019, no artigo 17, pode estabelecer a forma de indenização aos servidores (como o fez), mas deve respeitar a prioridade no pagamento da indenização em favor dos servidores com enfermidade grave e idade avançada, nos termos da LC n.o947/2018, até que venha a ser revogada, expressa ou tacitamente, por lei posterior. O artigo17 do decreto é legítimo para regulamentar o pagamento da indenização aos servidores em geral, mas os servidores aposentados, com enfermidade grave ou maiores de 80 anos, devem receber a indenização de forma prioritária e integral (de uma só vez), na forma da LC947/2018. Portanto, não há dúvida de que há elementos suficientes para se evidenciar a probabilidade do direito alegado pelo sindicato autor. Em relação à urgência e emergência, a própria condição subjetiva dos beneficiários da prioridade já justifica a tutela provisória de urgência. As pessoas com graves enfermidades e os maiores de 80 anos, em razão do alto grau de vulnerabilidade, não podem ficar à mercê do resultado final da demanda (que para tais pessoas, pode ser ineficaz), sob pena de não concretização de direitos fundamentais, como saúde, vida e dignidade, associados a tal prioridade. Isto posto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para, em caráter LIMINAR, determinar ao DISTRIO FEDERAL que garanta aos servidores aposentados que estiverem nas condições subjetivas previstas na LC n.o 947/2018, o direito subjetivo à prioridade e preferência em relação ao recebimento da indenização decorrente da conversão da licença prêmio em pecúnia, que deve ser paga de uma só vez, em detrimento dos demais servidores, estes indenizados nos termos do artigo 17 do Decreto n.o 40.208/2019, tudo nos termos da fundamentação, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por cada servidor que tiver o seu direito à prioridade violado. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. O direito em discussão não admite conciliação, até porque, em função da pandemia, não estão sendo realizados atos processuais presenciais. Intime-se para cumprimento da liminar. Inconformado, sustenta o agravante ausência de interesse de agir, ao argumento de que, quando do ajuizamento da ação, a Administração estava em pleno adimplemento das suas obrigações legais. Assim, busca a extinção do feito por carência de ação. Acrescenta, ainda, julgamento extra petita em relação à determinação de que o pagamento seja realizado em parcela única. Afirma que o tópico não integra o pedido autoral. Ao final, busca extirpar a multa cominada na liminar, em razão de a Administração já estar cumprindo a Lei Complementar 947/2018 ao seguir as diretrizes do Parecer Jurídico no 146/2020-PGCONS/PGDF/200-PGDF/PGCONS. Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso para o sobrestamento do feito. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A Lei Complementar no 947/2018 estabeleceu critérios para recebimento prioritário da conversão da licença-prêmio em pecúnia para os servidores portadores de doença grave, ou de deficiência incapacitante física ou mental ou maiores de 80 (oitenta) anos. Da leitura da norma acima, percebe-se que o legislador quis resguardar o direito daqueles servidores aposentados, mais vulneráveis, pudessem utilizar, quando mais necessitassem, o benefício para tratamento da própria saúde. Todavia, estamos passando por um período delicado e de incertezas, tendo em vista a pandemia mundial COVID- 19, que assola o País desde meados de março do corrente ano, sem previsão de findar. Diante disso, é preciso ter cautela quando se examina possíveis despesas envolvendo a Administração Pública, ainda mais porque ela não tem mais a possibilidade de determinar o gozo de licença prêmio. Assim, tendo em vista que o Distrito Federal está seguindo as diretrizes do Parecer Jurídico no 146/2020-PGCONS/PGDF/200-PGDF/PGCONS em relação aos servidores que possuem preferência no pagamento e sabendo-se que o trâmite do agravo é célere, não há urgência que implique na coerção, motivo pelo qual, extirpo a multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) imposta pelo nobre Magistrado. Quanto à forma de pagamento da licença, em que pese a LC não ter disposto nada acerca do assunto, ressalto, mais uma vez que, por estarmos diante de uma situação excepcional onde deve-se evitar maiores dispêndios, porque a enorme crise financeira Por tais fundamentos, defiro a liminar para atribuir suspensivo requerido, até ulterior julgamento do mérito do agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 6 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador